Tribunal: CARF
Processo: 10437.720944/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por homologação em que houve pagamento antecipado. O presente crédito tributário foi constituído com a ciência do lançamento pelo sujeito passivo dentro do prazo de cinco anos contado do fato gerador, razão por que não foi alcançado pela decadência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se a omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720944/2014-34
ACÓRDÃO
2101-003.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADA METNE ARNAUT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário
(Súmula CARF no 38).
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRAZO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por
homologação em que houve pagamento antecipado. O presente crédito
tributário foi constituído com a ciência do lançamento pelo sujeito passivo
dentro do prazo de cinco anos contado do fato gerador, razão por que não
foi alcançado pela decadência.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720944/2014-34
2
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se a omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito,
de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e a natureza da transação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. SÚMULA
CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade e a prejudicial de decadência, e no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Joao Mauricio Vital.

Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720944/2014-34
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 324/342) interposto por Ada Metne Arnault
contra o Acordão no. 12-94.485 (e-fls. 298/316), que julgou a Impugnação improcedente, assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DO
LANÇAMENTO FISCAL.
Tendo em vista que o procedimento fiscal respeitou todas as etapas para
caracterização da presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, com a adequada descrição dos
fatos e respectivo enquadramento legal, e considerando que o contribuinte
compreendeu as matérias tributadas, não há que se falar em nulidade do Auto de
Infração regularmente constituído.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não é cabível a alegação de cerceamento ao legítimo direito de defesa quando as
infrações apuradas estiverem perfeitamente identificadas e os elementos dos
autos demonstrarem, inequivocamente, a que se refere a autuação, dando
suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e
apresentar a sua defesa e também para que o julgador possa formar livremente a
sua convicção e proferir a decisão do feito.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
CONTA CONJUNTA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
IMPUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
A não comprovação da origem dos depósitos, comprovação esta que pode ser
feita por qualquer um dos co-titulares da conta bancária, resulta, por expressa
determinação do § 6o, do art. 42, da Lei no 9.430/96, na imputação da omissão de
rendimentos a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720944/2014-34
4
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é
necessária a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas
e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a proveniência dos
valores depositados em contas bancárias das quais o contribuinte é titular de fato
ou de direito.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis exorbitam da esfera de
competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir o que
determina a legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma
validamente editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente
estabelecido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2010, ano-calendário 2009, que resultou em imposto suplementar, no
valor de R$ 974.374,21, acrescido de juros de mora, no valor de R$ 431.258,03 (calculados até
12/2014) e da multa proporcional de R$ 730.780,66, no total de R$ 2.136.412,90. A infração
verificada foi assim resumida pela decisão de piso:
Conforme Descrição de Fatos e Enquadramento Legal, fl. 168, foi apurada omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada
por ter deixado o contribuinte, regularmente intimado, de comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
sendo o valor tributável de R$ 3.552.591,72.
A recorrente foi cientificada do lançamento em 19/12/2014 (e-fls. 176) e
apresentou Impugnação (e-fls. 186/204), em 20/01/2015, tecendo suas alegações nos seguintes
tópicos:
 Violação ao princípio da verdade material;
 Violação ao conceito constitucional de renda;
 Violação à Ampla Defesa e à Razoabilidade;
 Do arbitramento da renda;
 Da decadência parcial;
 Da autuação indevida;
 Da não aplicação da Selic sobre a multa de ofício.
Conforme antecipado, a Impugnação foi julgada improcedente, tendo sido mantidas
as exigências.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720944/2014-34
5
A recorrente foi cientificada do resultado do julgamento pela via postal em
21/12/2017, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 320), tendo apresentado Recurso Voluntário
(e-fls. 259/276), em 11/01/20187 (e-fl. 324), reiterando os argumentos apresentados em sede de
Impugnação.
Os autos foram remetidos ao CARF e a mim distribuídos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminares de nulidade
A recorrente apresenta duas alegações de nulidade do lançamento, que podem ser
analisadas de forma conjunta. São elas:
(i)
Inobservância do art. 142 do CNT e ofensa ao Princípio da Verdade
Material, uma vez que a autoridade não teria verificado a materialidade dos
fatos, tributando fato estranho à hipótese de incidência do Imposto de
Renda (venda de automóvel, distrato de sociedade com devolução de
capital, alienação de participação societária), e ainda por ter imputado de
forma arbitrária 50% dos valores mantidos em conta corrente conjunta com
o filho sem se preocupar se tal divisão encontrava respaldo na realidade.
(ii)
Ofensa ao conceito de renda, tendo em vista que a recorrente não
apresentou qualquer acréscimo patrimonial do exercício.
Da leitura do Recurso Voluntário, verifica-se que a recorrente reitera ipisis litteris os
argumentos apresentados na Impugnação e a decisão de piso apreciou os argumentos,
manifestando-se no sentido de que não há fundamentos para a decretação da nulidade.
Dessa forma, com base no artigo 1141, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.

1 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720944/2014-34
6
A contribuinte argumenta, em vários itens de sua defesa, que o lançamento fiscal
é nulo e defende a tese de que a autoridade fiscal teria tributado fatos alheios à
incidência do Imposto de Renda, deixando de buscar a verdade material; que teria
infringido os princípios da ampla defesa e razoabilidade; que teria se pautado em
falsas premissas e se valido de procedimento arbitrário, discricionário e ilegal para
efetuar o lançamento em desrespeito ao disposto no art. 142 do CTN.
As causas que ensejam a nulidade no Processo Administrativo Fiscal estão
dispostas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.” No caso presente, o lançamento foi levado a
efeito por autoridade competente e dado à contribuinte o direito de se
manifestar, durante a ação fiscal, e de se defender, no momento da apresentação
de sua impugnação, que ora se analisa. Tem-se, ainda, que na lavratura do Auto
de Infração foram cumpridas todas as formalidades estabelecidas no artigo 142 da
Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN),
estando em perfeito acordo com as exigências previstas no art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, a seguir transcrito:
“Art. 10 – O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A autoridade fiscal percorreu todas as etapas necessárias à caracterização da
presunção legal da omissão de rendimentos decorrente de créditos em conta de
investimento ou depósito, mantidas em instituições financeiras, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou a origem dos
recursos utilizados nessas operações, na forma do art. 42 da Lei 9.430/96.
O sujeito passivo foi intimado, no curso da ação fiscal, a apresentar os extratos
bancários de sua movimentação financeira e, após análise fiscal e identificação
dos depósitos/créditos a serem comprovados, foi intimado a comprovar a origem

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720944/2014-34
7
e a natureza desses créditos/depósitos em sua conta corrente, sem que o tenha
feito em sua totalidade, o que ensejou a lavratura do Auto de Infração.
Aqui, importa registrar que mesmo que o prazo tenha sido curto para que a
fiscalizada apresentasse a comprovação dos depósitos e créditos bancários
indicados pela fiscalização, fato é que ela ainda teve o prazo de defesa de trinta
dias para trazer todos os elementos que entendesse necessários e que serão
apreciados nesse Voto.
Além disso, seu filho, cuja conta é conjunta com ela, questionado inúmeras vezes
sobre se suas contas bancárias tinham co-titularidade, não prestou qualquer
informação à fiscalização, que só tomou ciência de que a conta corrente no Banco
Itaú era conjunta depois de oficiar a instituição financeira.
Nota-se, assim, que a fiscalização se pautou pela razoabilidade, buscando, de
todas as formas, confirmar a existência de outro titular da conta, para que este
pudesse ser intimado. Ademais, como se trata de mãe e filho, que compõem
unidade familiar, são sócio em vários empreendimentos e têm conta conjunta,
por óbvio a existência de fiscalização e a necessidade de comprovação da origem
dos recursos não passou despercebida.
A fiscalização não pode ficar indefinidamente aguardando a apresentação das
provas solicitadas, nem produzir provas em lugar da contribuinte. Uma vez
verificada a ocorrência dos fatos geradores, a autoridade tributária tem o dever
de realizar o lançamento, consoante art. 142, parágrafo único do CTN, dever este
indeclinável, sob pena de responsabilidade funcional. Nas palavras de Ruy
Barbosa Nogueira, (Curso de Direito Tributário, 14a ed., Ed. Saraiva, 1995, p. 223)
“vinculada é a atividade que não pode se separar da legalidade, tanto no que diz
respeito ao conteúdo, quanto no que diz respeito à forma.” A contribuinte teve
ciência da descrição das infrações imputadas e da fundamentação legal em que se
baseou a autuação, bem como de todos os valores e cálculos considerados para
determinar a matéria tributada. Os fatos foram devidamente descritos e
permitiram à impugnante o conhecimento pleno da motivação do Lançamento,
sem dar margem a dúvidas quanto à matéria tida como infringida, inexistindo,
assim, qualquer embaraço ao exercício do seu direito de defesa.
Além do mais, se constata facilmente no próprio arrazoado apresentado, a total
compreensão dos fatos, com a apresentação de alegações relacionadas ao mérito
da questão.
Desse modo, as alegações da contribuinte acerca de nulidade do lançamento e
desrespeito ao princípio da legalidade, verdade material não pode prevalecer.
Não há que se falar, ainda, em cerceio de defesa ou desrespeito ao princípio da
razoabilidade, pelas razões acima expostas.
Diante do exposto, entendo que a recorrente apenas reiterou os argumentos que
foram devidamente analisados pela decisão de piso e demonstrou que não há que se falar em
nulidade do lançamento no presente caso. Sendo assim, rejeito as preliminares de nulidade.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720944/2014-34
8
3. Prejudicial de Mérito: decadência
A recorrente alega que, na data da ciência do Auto de Infração, em 19/12/2014, já
se encontrava extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativo a fatos
geradores ocorridos entre janeiro e novembro de 2009. Logo, defende a tese de que deve ser
considerada a decadência mensal para os depósitos bancários, acrescentando que se aplica o art.
150, §4o, do CTN. A decisão de piso rejeitou a tese, vale ressaltar:
A tese de decadência mensal defendida não pode prosperar. Isso porque o
Imposto de Renda é um tributo de natureza complexa, cujo fato gerador inicia-se
em 1o de janeiro e completa-se apenas no dia 31 de dezembro de cada ano, não
se confundindo as antecipações, sejam elas mensais, trimestrais ou semestrais,
com seu fato gerador.
O Acórdão do 1o Conselho de Contribuinte no 102-47.380, de 22/02/2006, cujo
trecho reproduz-se abaixo, espelha tal juízo com precisão:
“No decorrer do ano-calendário o contribuinte antecipa, mediante a
retenção na fonte ou por meio do pagamento espontâneo, o imposto que
será apurado em definitivo quando encerramento do ano-calendário
(31/12/1998). É nessa oportunidade que o fato gerador do imposto de
renda resta concluído. Por ser do tipo complexo (complexivo, complessivo),
segundo a classificação doutrinária, o fato gerador do imposto de renda
surge completo no último dia do ano. Não seria correta, portanto, a
afirmação de que o IRPF possui como data de ocorrência do fato gerador o
último dia de cada mês e o termo inicial de contagem da decadência o 1o
dia útil do mês seguinte. As omissões ocorridas durante os meses do ano
comportam-se, no presente caso, no fato gerador concluído no último dia
do ano-calendário de 1998.
A omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários, sem
comprovação da origem, que transitaram pela conta bancária do
recorrente, nos meses de janeiro a dezembro de 1998, deve ser apurada,
portanto, em base mensal – como ocorre com vários tipos de rendimentos
auferidos pelas pessoas físicas – em consonância com as disposições das
Leis nos 7.713/1988, 8.383/1991 e 9.430/1996, e tributadas na declaração
de ajuste anual, pois não se pode presumir a natureza da fonte ou o regime
de tributação dos numerários depositados.”
Considerando que o fato gerador ocorreu em 31/12/2009, pela regra do art. 150,
§4o, do CTN, o lançamento poderia ter sido efetuado até 31/12/2014. Como o
sujeito passivo foi cientificado do lançamento, em 19/12/2014, não há que se
falar em decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento fiscal.
Assim, não ocorreu a decadência para os fatos geradores ocorridos entre janeiro e
novembro de 2009.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720944/2014-34
9
Não há que se falar em decadência do crédito tributário, eis que a ciência ocorreu
em 19/12/2014. Isso porque, em se tratando de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, o fato
gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, não havendo que se falar em fato
gerador mensal, sendo aplicável, inclusive, a Súmula CARF n° 38, in verbis:
Súmula CARF no 38 O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 150, § 4o, do CTN,
considerando os exercícios lançados: 2010 (ano-calendário 2009), o fato gerador ocorreu em
31/12/2009. Este é o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4°
do CTN.
Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2014 para expressamente
homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05 anos a partir da
ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Diante do exposto, não há que se falar em decadência.
4. Mérito
No mérito, a recorrente alega que a autuação seria indevida, pois seu filho (co-
titular da conta corrente) já teria declarado a renda auferida em sua Declaração de Ajuste Anual, e
que os valores dos depósitos teriam sido identificados por ele.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários sem origem
comprovada tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei n.o 9.430 de 1996 e alterações
posteriores (Leis 9.481/97 e 10.637/2002). Verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720944/2014-34
10
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)
[...]
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
A previsão legal estabelece uma presunção, e é o contribuinte quem tem os ônus de
comprovar a origem dos rendimentos, por meio de documentação hábil e idônea. É incumbência
da fiscalização da Receita Federal do Brasil comprovar a existência dos créditos (por meio de
extratos bancários) e intimar o contribuinte a apresentar os esclarecimentos necessários com
vistas a elidir a presunção que incide sobre os mesmos.
No entanto, a comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do
contribuinte.
É importante destacar que o art. 42 exige a comprovação da origem com
documentação hábil e idônea, sendo o seu § 3o bem elucidativo quando determina que os
depósitos devem ser analisados individualizadamente. Logo, para elidir o lançamento, cabe ao
contribuinte demonstrar a exata correlação entre cada valor depositado em sua conta bancária e a
correspondente origem do recurso, ou seja, a identificação e comprovação da natureza da
operação que deu causa ao crédito, possibilitando a classificação do rendimento como tributável,
não tributável ou sujeita a tributação exclusiva na fonte.
Portanto, a recorrente tinha os ônus de comprovar a origem dos rendimentos por
meio de prova hábil e idônea, de forma individualizada. Sobre tal comprovação, o
posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2008
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720944/2014-34
11
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando, atendidos os
demais pressupostos regimentais e legais, restar demonstrado e comprovado que,
em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi
aplicada de forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da
competência do CARF, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
IDENTIFICADOS E INTIMADO O CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
NECESSIDADE DE ABRANGER A CAUSA COMPROVANDO A NATUREZA DO
DEPÓSITO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA INDIVIDUALIZADA
COM CORRESPONDÊNCIA DE VALORES E DATAS. MOMENTO PROCESSUAL
INAUGURAL DA FASE INQUISITÓRIA DA AUTUAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO
DEPOSITANTE SEM COMPROVAÇÃO DA CAUSA/NATUREZA DA OPERAÇÃO COM
PROVA HÁBIL E IDÔNEA RELACIONADA AO DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, com correspondência de datas e valores, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, abrangendo no conceito de origem a identificação do
depositante (fonte) e a causa/natureza da operação como ponto de procedência
dos depósitos. Seja na fase de autuação, seja na fase de contencioso
administrativo fiscal, a comprovação da origem dos depósitos bancários, no
contexto do lançamento por presunção de omissão de rendimentos por depósitos
bancários de origem não comprovada, deve ser realizada de forma
individualizada, com a correspondência de datas e valores, exclusivamente pelo
contribuinte, a quem cabe o ônus probatório em razão da presunção legal,
devendo se valer de prova hábil e idônea abrangendo obrigatoriamente a
comprovação da causa/natureza da operação que dá suporte aos depósitos
bancários. Não basta a identificação do depositante, ainda que na fase de
autuação, sendo imprescindível, em qualquer momento processual, a
comprovação da natureza da operação que envolveu os recursos depositados na
conta-corrente. Na fase de autuação, quando comprovada a causa dos depósitos,
não se exige, exclusivamente, a prova do recolhimento do tributo, ainda que
tributável, devendo a fiscalização proceder conforme legislação própria e não
mais caminhar pela disciplina do art. 42 da Lei n.o 9.430 não lançando por
presunção legal o imposto não recolhido, enquanto que, na fase de contencioso,
com presunção já constituída, caso seja demonstrada a causa da operação, com
as provas trazidas com a impugnação, o lançamento só é cancelado se
adicionalmente houver a prova do recolhimento, nos casos em que a natureza
que se comprovou for de rendimentos tributáveis, sendo essa a prova apta a
afastar a presunção legal estabelecida.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720944/2014-34
12
(Acórdão no. 9202-011.162, Conselheiro Relator Leonam Rocha de Medeiros,
sessão de 29/02/2024)
Na Impugnação foram apresentados informações e documentos que foram
devidamente analisados pela fiscalização, vale o destaque:
A interessado alega que diversos valores levantados pela fiscalização não
poderiam ser tributados, pois não são fato gerador do Imposto de Renda.
Os documentos juntados como prova foram analisados, conforme abaixo
demonstrado:
I . Devolução do capital social da pessoa jurídica Nova Arnaut Veículos Ltda, com
distrato firmado em 30/11/2009, fls. 274/275. Na cláusula terceira, há
determinação de reembolso do capital social no valor de R$ 20.000,00, sendo R$
10.000,00 para o contribuinte e o mesmo valor para Ada Metne Arnaut.
Na relação de depósitos apurados pela fiscalização, fls. 150/155, relativos à
conta corrente no Banco Itaú, verifica-se que não há qualquer depósito/crédito,
no valor de R$ 20.000,00 ou R$ 10.000,00, na data de 30/11/2009 ou em data
posterior. Assim, não é possível excluir nenhum montante se não identificado
inequivocamente a qual depósito/crédito este se refere.
II. Alienação de veículo da marca Honda, modelo Fit EX CVT, ano 2007/2008, por
R$ 45.000,00, em 02/07/2009.
Nenhum dos Certificados de Registro de Veículo trazidos aos autos se refere ao
que teria sido alienado pela contribuinte em 02/07/2009. Não foi apresentada
qualquer prova da venda do carro, a fim de que se pudesse confrontar o valor
alegado com aqueles apurados. Apenas como esclarecimento, não há qualquer
levantamento nesse valor no mês de julho ou seguintes. Logo, não há alteração
a ser efetivada na apuração.
III. Alienação dos direitos sobre as quotas do capital social da pessoa jurídica
Reference Santana SPE Construção e Incorporação Ltda, constituída em
03/12/2007. Transferida a totalidade das quotas, em 01/07/2009, para Mariza do
Céu Casado, conforme alteração contratual e registro na JUCESP sob o no
235.372/09-2 por R$ 202.580,65 (ações com valor de R$ 200.000,00)
Na cláusula terceira da alteração contratual, datada de 01/07/2009, fls. 222/224,
da pessoa jurídica Reference Santana SPE Construção e Incorporação Ltda, consta
o seguinte:
CLÁUSULA TERCEIRA Retira-se também da sociedade a sócia Ada Metne Arnaut,
possuidora de 200 (duzentas) quotas no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) a qual cede e transfere a totalidade de suas quotas a sócia ora admitida
Mariza do Céu Casado, recebendo desta as devidas importâncias, dando neste
ato, plena, rasa e irrevogável quitação declarando haver recebido todos os seus
direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, a qualquer
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720944/2014-34
13
título, nem da cessionária, nem da sociedade, bem como a sociedade a exonera
de toda e qualquer responsabilidade social.
Pelo acima transcrito, a contribuinte recebeu no ato R$ 200.000,00 de Mariza do
Céu Casado. Ocorre que não há na lista de depósitos/créditos elaborada pela
fiscalização, com base nos valores não comprovados durante a ação fiscal,
nenhum valor coincidente com este valor que teria sido recebido pela
contribuinte em 01/07/2009, não havendo o que ser excluído do lançamento.
IV. Devolução do capital social da pessoa jurídica Max Fitness com Distrato
realizado em 29/10/2008.
De acordo com a cláusula terceira do distrato, fls. 251/252, foi estabelecido o
reembolso do capital social, sendo R$ 500.000,00 para Eduardo Metne Arnaut e
R$ 500.000,00 para Ada Metne Arnaut.
Como se vê do documento citado, o distrato ocorreu no ano calendário 2008,
que não se encontra em análise, não havendo apuração de valores a serem
comprovados nesse ano. Assim, não há como promover a exclusão de qualquer
valor apurado no ano-calendário 2009 com base nesse documento.
V. Devolução do capital social da pessoa jurídica Arnaut Academia de Ginástica
Ltda, com distrato firmado em 17/03/2009.
Conforme distrato, de fls. 265/266, foi devolvido, nos termos da cláusula terceira,
o capital aos sócios, de acordo com as suas participações. Eduardo Metne Arnaut
recebeu R$ 9.000,00 e Ada Metne Arnaut recebeu R$ 1.000,00.
No mês de março de 2009, consta apenas uma Transferência Eletrônica
Disponível identificada como TBI 0077.70350-2dudu, não havendo como fazer
uma conexão entre o valor do distrato e essa transferência por falta de outros
elementos que identifiquem quem fez a transferência.
No mês de abril, há um depósito em cheque, no valor de um mil reais, em
12/05/2009, identificado como CEI000065DEP CHQ, no entanto sem prova de
quem emitiu o cheque, não há como aceitar a comprovação.
Por fim, esclareça-se à interessada que não cabe discutir aqui se os valores
indicados por ela em sua defesa seriam ou não tributável a outro título, visto que
não foi comprovada a natureza de nenhum dos depósitos/créditos que compõem
o lançamento fiscal.
Sem comprovação da origem, estes são mantidos no lançamento fiscal na forma
como apurados com base no art. 42 da Lei 9.430/96.
Quanto às alegações relativas aos lançamentos pertinentes a Eduardo Metne
Arnaut, estes não se encontram em discussão nos presentes autos e serão
apreciados quando da análise da defesa desta em processo próprio. (grifos
acrescidos)
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.007 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720944/2014-34
14
Diante do exposto, vê-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar, de forma individualizada e por meio de provas hábeis e idôneas a origem dos
depósitos, de modo que o lançamento deve ser mantido.
5. Da Incidência de Selic sobre a Multa
Sobre a aplicação da Taxa Selic e a incidência de juros sobre multa, deixo de tecer
maiores considerações tendo em vista o disposto nas Súmulas CARF n° 4 e no 108, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF n° 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
6. Conclusão
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário, para rejeitar as preliminares de
nulidade e a prejudicial de decadência, e no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 365
DF CARF MF
Original